Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0728242-89.2019.8.07.0001 APELANTE: RUBENS MOREIRA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Procuradoria de Justiça no parecer de ID 13815180 destaca que os fatos narrados no respectivo processo são os mesmos tratados na APR 0006718-14.2018.8.07.0001. Requer o encerramento do feito em face da litispendência. Na certidão de ID 13508557 consta que a referida apelação foi distribuída em possível duplicidade dos autos físicos 2018.01.1.030656-6, referente ao IP 424/2018 e que o presente recurso também se refere aos autos digitalizados. Em consulta à intranet consta que a APR 0006718-14.2018.8.07.0001, desta relatoria, foi incluída na pauta de julgamento do dia 27/02/2020. Assim, considerando a duplicidade dos recursos disponibilizados no Processo Judicial Eletrônico, ambos relativos aos autos físicos 2018.01.1.030656-6 e ao IP 424/2018, nega-se seguimento a presente apelação, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator